Tribunal: TJMT
Processo: 0005996-76.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005996-76.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS - CPF: 173.992.971-34 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), SANDRA BARBOZA GUIMARAES - CPF: 013.330.001-38 (APELANTE), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), FERNANDO QUERUBIN - CPF: 065.050.549-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECUROS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 317, §1.º E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILÍCITAS –
NÃO ACOLHIDA – MEDIDA DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO, COM A OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N.º 9.296/96 –ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE – PROVA COMPARTILHADA –
MÉRITO
:
2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS NOS AUTOS – ELEMENTARES DAS CONDUTAS TÍPICAS INTEGRALMENTE PRESENTES NA HIPÓTESE –
3. PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES ESTABELECIDAS AOS RÉUS
–

INVIABILIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVELO DAS PENAS ABSTRATAMENTE PREVISTAS NOS TIPOS PENAIS PARA CADA VETOR JUDICIAL DEPRECIADO – UM DOS CRITÉRIOS IDEAIS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE –
4. PEDIDO EXCLUSIVO DE UM DOS APELANTES DE ABRANDAMENTO DA PENA DE MULTA
–

NÃO CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
5. ALMEJADO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, §1.º, DO CP
–

NEGADO – PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO COM INFRIGÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE NA DENÚNCIA QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE –OBSERVÂNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE A EXORDIAL ACUSATÓRIA E O ÉDITO CONDENATÓRIO –
6. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

Se durante as interceptações telefônicas deferidas em outro processo, com a observância dos pressupostos insculpidos na Lei n.º 9.296/96, em que eram apurados os delitos de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, que são apenados com reclusão, houve o encontro fortuito de provas dando conta da prática de crimes contra a Administração Pública pelos ora apelantes, com a consequente autorização judicial para o compartilhamento de tais elementos probatórios no presente feito, não há falar em nulidade a ser reconhecida, uma vez que admitido no processo penal o fenômeno da serendipidade, que se aplica mesmo que as infrações penais descobertas fortuitamente sejam punidas com detenção, pois a Lei n.º 9.296/96 veda o deferimento da quebra do sigilo telefônico para apurar delito que não seja apenado com reclusão, não proibindo, todavia, que o referido meio de prova seja utilizado quando há, durante a implementação da medida, o descortino fortuito de eventuais ilícitos que não atendam tal requisito;

2.

Descabe cogitar a insuficiência de provas para a condenação se os crimes de corrupção passiva e ativa cometidos pelos apelantes restaram amplamente comprovados pelo conteúdo das interceptações telefônicas e pelos depoimentos prestados por testemunhas em juízo, os quais evidenciam que o agente prisional, valendo-se de sua função pública, por intermédio de sua companheira, solicitou e recebeu vantagem econômica indevida, que foi oferecida pelo detento, para facilitar o ingresso de aparelho celular e
chips
no estabelecimento penal;

3.

Não há falar em desproporcionalidade na exasperação das penas-bases dos réus se o MM. Magistrado sentenciante utiliza-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas abstratamente nos tipos penais para cada vetor judicial do art. 59 do CP que fora depreciado, visto que tal quantitativo é um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência;

4.

Se a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade imposta ao condenado e o
valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não há razão para qualquer readequação;

5.

Demonstrado no conjunto probatório dos autos que a ação praticada pelo réu agente prisional, em comunhão de vontade e esforços com a acusada que é sua companheira, está íntima e intrinsicamente ligada a sua função pública, no exercício da qual tinha o dever de impedir a entrada de aparelhos telefônicos no estabelecimento penal, todavia, agiu de modo diametralmente oposto, facilitando e agilizando o ingresso de celular e
chips
na unidade carcerária, em troca do que o detento lhe repassou vantagem pecuniária indevida, resta evidenciada a existência de ato de ofício praticado com desrespeito ao dever funcional, devendo, assim, ser ratificada a

aplicação da majorante prevista no art. 317, §1.º, do Código Penal;

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDO QUERUBIN

LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS

SANDRA BARBOZA GUIMARAES

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
FERNANDO QUERUBIN, LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIMARAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0005996-76.2015.8.11.0064, que condenou
o primeiro
pela prática do crime tipificado no
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
; e os
dois últimos
pelo cometimento do delito tipificado no
art. 317, §1.º, do Código Penal
, todos às idênticas penas de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
72 (setenta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, e, ainda, exclusivamente
LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
à perda do cargo efetivo que ocupa e sua exclusão dos quadros da Polícia Penal/Secretaria de Estado de Segurança Pública/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149235878, o apelante
FERNANDO QUERUBIN
almeja a
absolvição
do crime de corrupção ativa
, sob o viés da
insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela
readequação da pena-base
, para que seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal para cada vetor judicial depreciado, e a
redução da penalidade de multa
para o mínimo previsto em lei ou para que guarde proporção com a sanção privativa de liberdade.

Por sua vez, o apelante
LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
, valendo-se das razões recursais de ID 157078657, suscita,
preliminarmente
,
a
ilicitude da prova produzida a partir de interceptação telefônica
, ao argumento de que não decorre de encontro fortuito de provas, mas, sim, de pedido formal, com autorização sabidamente ilegal, em razão do delito previsto no art. 349-A do Código Penal ser apenado com detenção.

No mérito, requer seja
absolvido
, pois alega serem insuficientes as provas produzidas no curso da instrução criminal para demonstrar a materialidade e sua autoria pelo crime de corrupção passiva. E, subsidiariamente, pleiteia o
decote da causa de aumento prevista no art. 317, §1.º, do CP
, asseverado que, “
na condição de servidor público, não praticou qualquer ato de ofício”
, além de ter havido violação ao princípio da correlação, já que a majorante não foi descrita na exordial acusatória; bem como a
redução da pena-base
, porquanto exasperada de forma desproporcional. Em derradeiro,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Enfim, a apelante
SANDRA BARBOZA GUIMARÃES
, mediante as razões recursais vistas no ID 162912153, também argui, como
preliminar
, a
nulidade das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas
, haja vista não decorrerem de encontro fortuito de provas, mas, sim, de pedido formal, com autorização sabidamente ilegal, em razão do delito previsto no art. 349-A do Código Penal ser apenado com detenção.

No mérito, almeja sua
absolvição
por
insuficiência probatória
, asseverando a inexistência de elemento nos autos revelando que tenha recebido vantagem indevida para facilitar a entrada de um aparelho celular na unidade prisional em benefício de seu irmão, uma vez que assim agiu apenas para proteger seu familiar. Subsidiariamente, pugna pelo
decote da causa de aumento prevista no art. 317, §1.º, do CP
, aduzindo que “
o fato descrito na denúncia não tem correlação com o dispositivo sentencial valorado pelo juízo”
, assim como a
minoração da pena-base
, porquanto exasperada de forma desproporcional. Ao final,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID 149235898, ID 183091140 e ID 214664179, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
rejeitada a preliminar de nulidade
e, no mérito,
desprovido
o apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado aos autos sob o ID 219541190.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ILÍCITAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, os apelantes
LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIMARÃES
suscitam a
nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas deferidas em outro processo
, ao argumento de que não decorreram de encontro fortuito de provas, mas, sim, de pedido formal, com autorização sabidamente ilegal, em razão do delito previsto no art. 349-A do Código Penal imputado aos réus, à época, ser apenado com detenção.

Nada obstante o esforço dos sentenciados,
a arguição não merece acolhida
.

Isso porque, ao que consta dos autos, as interceptações telefônicas foram autorizadas pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º 3757-05.2014.8.11.00042 – código 364156, a fim de apurar o crime de tráfico de drogas e envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital [PCC], consoante se observa da decisão acostada sob o ID 149235827.

No curso das investigações, foram colhidos indícios de que membros do Primeiro Comando da Capital teriam formado uma aliança com o Comando Vermelho [CV] para orquestrar ataques durante as festividades da Copa do Mundo de 2014 contra às Forças de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, bem como de que havia a facilitação por agentes penitenciários, a pedido de sujeitos reclusos que integram as aludidas facções criminais, de ingresso de aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, a caracterizar o delito de corrupção.

Com isso, foram deferidos sucessivos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, com a inclusão de novos números telefônicos identificados no decorrer das conversas travadas e a notícia de novas pessoas praticando outros delitos graves, conforme se verifica das decisões de ID 149235828 ao 149235832.

Para elucidar, transcrevo os trechos das decisões de
ID 149235831
e
ID 149235832
:

“
Narra o membro do parquet que por intermédio das interceptações telefônicas realizadas está sendo possível acompanhar as negociações criminosas que o grupo investigado vem fazendo, bem como suas prováveis ligações com servidores públicos lotados naquela unidade prisional.

Aduz a necessidade de continuar o monitoramento, a fim de melhor elucidar as práticas criminosas, o modus operandi, seus autores e coautores.

O relatório referente à última quinzena ilustra que a investigação começa a dar frutos.
Há diálogos interessantes, especialmente ligados à corrupção e à entrada irregular de celulares no presídio, que agora envolvem não apenas os elementos já sob investigação, mas também a pessoa de SANDRA DE TAL, que seria esposa ou companheira de LUIZ, pessoa que teria servido de elo de ligação entre os presos e os agentes públicos
”
(ID 149235831). Destaquei.

“
Também, por intermédio do monitoramento dos integrantes do PCC, há alguns dias
o grupo vem mantendo contatos para realizar crimes graves, como homicídios, roubos e tráfico de entorpecentes, o que parece que está para acontecer a qualquer momento
.

Desprende, ainda, da representação
informações do surgimento de novos integrantes da Organização Criminosa denominada de Primeiro Comando da Capital, além de uma suposta aliança que essa facção teria selado com o Comando Vermelho, outra organização de igual periculosidade, com vistas a promover a prática de vários crimes durante o período das festividades da Copa do Mundo de Futebol, inclusive ataques a policiais e outras autoridades públicas, depredação de ônibus e outras atrocidades
”
(ID 149235832). Grifei.

Assim, dos trechos acima destacados é facilmente perceptível que as autorizações concedidas pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para a prorrogação das interceptações telefônicas deu-se com fulcro não apenas no delito de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, mas também no de corrupção e no de organização criminosa, visto que as suspeitas eram de que tais aparelhos estavam entrando no estabelecimento penal por meio de servidores públicos e sendo entregues a reclusos envolvidos com o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho.

Sucede que, identificado qual seria o agente público supostamente corrupto e que o ingresso de aparelhos celulares ocorreu na Penitenciária da “Mata Grande”, situada em Rondonópolis, ao analisar novo pedido de prorrogação das interceptações telefônicas, desta vez, com a finalidade de apurar apenas o delito tipificado no art. 349-A do CP, a d. autoridade judiciária indeferiu o pleito ministerial, sob os seguintes fundamentos:

“
Desta vez, o pleito do Ministério Público não merece acolhimento.

É que nas outras representações havia indícios de que os investigados estavam introduzindo não apenas aparelhos celulares nos presídios, mas também armas de fogo. Do mesmo modo, na representação anterior o MP referiu-se à Penitenciária Central do Estado, situada na Capital.

Ao contrário do alegado nas outras representações, desta vez o MP alega que os investigados estão promovendo a inserção de aparelhos telefônicos no presídio da Mata Grande, que se situa em Rondonópolis.

Ora, a investigação acerca dos crimes apenados com detenção, como é o caso do art. 349 do CP, não permite o deferimento de interceptação telefônica e, desta vez, o Ministério Público não faz qualquer referência à prática de outros delitos, sujeitos às providências da Lei 9.296/96, exceto breve referência ao fato de um dos investigados, porém não à pessoa presa.

De outra banda, vejo que o ilícito, se é que está acontecendo, refere-se, desta vez, à unidade prisional da Mata Grande, situada em Rondonópolis, MT. Assim, ainda que se entenda que existe a possibilidade da prática de ilícito penal em desfavor da Administração Pública, falece competência a esta especializada para decidir, por força expressamente do Previsto no Provimento n. 04/2008-CM”
(ID 149235833).

Com isso, o GAECO-Cuiabá, mediante autorização judicial, encaminhou a cópia do procedimento à Promotoria de Justiça da comarca de Rondonópolis (Ofício n.º 821/2014 – GAECO – ID 149235785 - pág. 10), que, por sua vez, requisitou a instauração de inquérito policial para a apuração do crime de corrupção ativa e passiva, por meio do Ofício n.º 010/2015/3ª PJCrime (ID 149235785 - pág. 7).

Desta feita, ao contrário do alegado pelos apelantes, inexiste ilegalidade nas provas obtidas por meio das interceptações telefônicas deferidas em outros autos e, posteriormente, compartilhadas no presente processo, porquanto devidamente observados os pressupostos insculpidos na Lei n.º 9.296/96, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, visto que estavam sendo apurados delitos apenados com reclusão [tráfico de drogas e organização criminosa] e, no curso das investigações, foram colhidas informações dando conta da prática de crimes contra a Administração Pública, por pessoas até então não identificadas, mas que, a partir do momento que houve suas identificações e, sobretudo, constatado que o ilícito estava sendo cometido em outra comarca, a d. autoridade judiciária indeferiu o pedido de prorrogação da diligência.

Trata-se, portanto, de
evidente fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas
, caracterizado pela descoberta casual de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, que autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Oportuno destacar, ainda, que
o referido fenômeno se aplica mesmo que as infrações descobertas fortuitamente sejam apenadas com detenção
, pois a Lei n.º 9.296/96 veda tão somente o deferimento da interceptação de comunicações telefônicas para apurar delito que não seja apenado com reclusão, não proibindo, por outro lado, que o referido meio de prova seja utilizado quando há, durante a implementação da medida, o descortino fortuito de eventuais ilícitos que não atendam a tal requisito.

É esse o entendimento que se extrai do seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
FRAUDE À LICITAÇÃO. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA COM BASE EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECORRENTE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS AUTORIZADO EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO FATO IMPUTADO AO RECORRENTE SER PUNIDO COM DETENÇÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADA EM INVESTIGAÇÃO EM QUE APURADOS DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Se a autoridade policial, em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas ou mesmo de terceiros, é sua obrigação e dever funcional apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico. Doutrina. Precedentes. 2.
Tal entendimento é aplicável ainda que as infrações descobertas fortuitamente sejam punidas com detenção, pois o que a Lei 9.296/1996 veda é o deferimento da quebra do sigilo telefônico para apurar delito que não seja apenado com reclusão, não proibindo, todavia, que o referido meio de prova seja utilizado quando há, durante a implementação da medida, a descoberta fortuita de eventuais ilícitos que não atendem a tal requisito. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso dos autos, as interceptações telefônicas foram inicialmente autorizadas para apurar os crimes de corrupção ativa e passiva e organização criminosa, sendo que, no curso da medida, logrou-se descobrir que os investigados também eram responsáveis por fraudes a licitações em diversos Municípios, não havendo que se falar, assim, em nulidade das provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico. (...)
” (STJ - AgRg no RHC: 114973 SC 2019/0192843-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). Destaquei.

De mais a mais, no que tange ao argumento de que houve a quebra da cadeia de custódia da prova, nos termos do art. 158-A e art. 159-F, ambos do Código de Processo Penal, por constar nos autos apenas os relatórios relativos aos
terceiro
e
quarto
períodos das interceptações telefônicas, sem qualquer alusão aos primeiro e segundo, verifica-se que a matéria, apesar de aventada nas alegações finais dos ora apelantes
LUIZ ANTONIO
(ID 149235787 - págs. 83/98) e
SANDRA
(ID 149235803), não fora analisada pelo magistrado sentenciante no édito condenatório, sem que suas i. defesas técnicas tenham oposto embargos de declaração para suprir a omissão, a inviabilizar o exame direto e imediato por esta instância revisora, sob pena de
indevida supressão de instância
e de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Outrossim, nota-se do Ofício n.º 821/2014 – GAECO (149235785 - pág. 10) que houve o compartilhamento tão somente do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 021/2014/GITT/GAECO (ID 149235785 - págs. 12/32) e do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 028/2014/GITT/GAECO (ID 149235785 - págs. 33/44), os quais vieram acompanhados de DVDs nos quais constam “
o Auto Hiperlinkado com os áudios importantes,
áudios de todo o período
e extratos telefônicos”
.

Portanto, ainda que nos aludidos documentos tenha havido a transcrição parcial e resumida dos diálogos capturados nos respectivos períodos, tal circunstância, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois a integralidade dos áudios interceptados e compartilhados nesse processo foi disponibilizada aos acusados, viabilizando, assim, a plenitude de defesa.

Ainda, destaca-se que o compartilhamento das provas ocorreu no ano de 2014, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, que incluiu no Código de Processo Penal o art. 158-A e ss., que tratam do procedimento para a manutenção da cadeia de custódia da prova.

E, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
(...) é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".
Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje
".6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Destaquei.

Logo, não há falar em quebra da cadeia de custódia da prova e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Com base em tais assertivas,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas
deferidas em outros autos e compartilhadas no presente processo.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que os apelantes
FERNANDO QUERUBIN, LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIMARÃES
foram denunciados, processados e
condenados
, o
primeiro
, pelo delito tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal [
corrupção ativa majorada
], e os
dois últimos
, pelo crime previsto no art. 317, §1.º, do mesmo
codex
[
corrupção passiva circunstanciada
].

Consoante a proposição acusatória, na data de
14/06/2014
, nas dependências da unidade prisional da “Mata Grande”, situada na Rodovia MT 130, KM 06, zona rural, da comarca de Rondonópolis/MT,
FERNANDO
, que se encontrava recluso, ofereceu vantagem indevida a
LUIZ ANTÔNIO
, por intermédio de sua esposa
SANDRA
, para que, valendo-se das prerrogativas de agente prisional no referido estabelecimento penal, viabilizasse a entrada de aparelho celular, carregador e chips telefônicos no local, ressaindo, ainda, que o casal não apenas aceitou a vantagem indevida oferecida pelo corréu, como, também, solicitou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a entrega das coisas requeridas.

Irresignados com suas condenações, recorrem a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses meritórias alegadas nas razões recursais.

1.

DAS PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Almejam os apelantes serem absolvidos dos delitos por quais restaram condenados em primeiro grau, ao argumento de que as provas produzidas no curso da instrução criminal são insuficientes para demonstrar suas autorias e materialidades das condutas ilícitas perpetradas. Contudo,
sem razão
!

Como é cediço, o delito de
corrupção passiva
está tipificado no
art. 317 do Código Penal
e possui natureza de
crime formal
, isto é, prescinde da ocorrência de resultado naturalístico,
consumando-se no exato momento em que o servidor público pratica algum dos verbos nucleares elencados na redação da norma incriminadora
, ou seja, a infração se aperfeiçoa quando o agente público
solicita

[no sentido de requerer],
recebe
[no sentido de aceitar] ou
aceita promessa
[no sentido de consentir com dádiva futura] de vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela
.

Ademais, o delito tem como
bem jurídico tutelado a Administração Pública
, nos seus aspectos patrimonial, moral e probo e possui
forma livre
,
podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, a exemplo de solicitações implícitas ou codificadas
.

Por sua vez, o
delito de corrupção ativa

visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar,
omitir
ou retardar
ato de ofício
.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo,
“oferecer”

e
“prometer”
, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição

e
obrigar-se a dar

algo, ao passo que
“determinar”
possui a conotação de
convencer
,
persuadir

ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o
dolo específico
de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível
a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva
entrega ou o recebimento da vantagem
oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que,
mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de
Luiz Régis Prado
,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Além disso, a corrupção ativa possui
forma livre
, de maneira que pode ser praticada através de
palavras
,
gestos
,
insinuações
ou
por escrito
, cumprindo frisar, por oportuno, que a figura do
conatus
dependerá justamente do
modus operandi
empregado, ou seja, se a forma de execução comporta ou não a interrupção dos atos executórios e tolera a figura da tentativa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 149235785 - pág. 6), do relatório de informações n.º 062/GITT/GAECO/2014 (ID 149235785 - págs. 11), do auto circunstanciado de interceptação telefônica n.º 021/2014/GITT/GAECO (ID 149235785 - págs. 12/32), do auto circunstanciado de interceptação telefônica n.º 028/2014/GITT/GAECO (ID 149235785 - págs. 33/44) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, conquanto os ora apelantes neguem a prática dos crimes imputados, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicá-los nos eventos criminosos e a respaldar suas condenações.

Com efeito, interrogado judicialmente,
LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS
, que é agente penitenciário, asseverou não ter relação alguma com o “
negócio”
e que o único Fernando com quem conversava ao tempo do fato era o irmão de sua convivente, a corré
SANDRA
, não sabendo quem é o codenunciado
FERNANDO QUERUBIN
.

Esclareceu que o outro irmão de sua companheira se chama Márcio e estava preso, porém negou que
SANDRA
tenha lhe feito qualquer pedido para auxiliar esse parente. Afirmou não conhecer a pessoa que fez a entrega do aparelho celular, ao qual um
chip
de sua propriedade estava atrelado, para o corréu
FERNANDO
, ressaltando que comercializa celulares e, possivelmente, fez a venda de um aparelho na cidade de Guiratinga/MT ou até mesmo dentro da penitenciária para outro agente prisional.

SANDRA BARBOSA GUIMARÃES
, em seu interrogatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduziu ter apenas ajudado seu irmão Márcio, que estava recolhido na Penitenciária de “Mata Grande”, pois ele estava sendo ameaçado de morte em razão de uma dívida de droga. Alegou não saber quem lhe efetuava as ligações de dentro do presídio, tampouco como seu irmão fazia para ter acesso ao telefone naquele local, confirmando ter mantido conversas telefônicas com ele enquanto estava preso.

Negou ter introduzido celular na unidade prisional, assim como ter exigido qualquer vantagem para fazê-lo, dizendo que apenas entregou um dinheiro para seu outro irmão Fernando adquirir um celular para Márcio, não tendo conhecimento de como a entrega do aparelho foi feita posteriormente. Afirmou que fez tudo escondido de seu companheiro, porquanto
LUIZ

ANTÔNIO
não se dava bem com Márcio. Outrossim, declarou não ter ideia de como o
chip
registrado no nome de seu convivente parou na penitenciária. Por fim, rememorou que o único Fernando com quem mantinha contato telefônico ao tempo dos fatos era o seu irmão.

No entanto, quando foi ouvida na delegacia de polícia,
SANDRA
apresentou uma versão um pouco diferente, confirmando ter mantido contato telefônico com o corréu
FERNANDO QUERUBIN
, o qual lhe ligou várias vezes “
pedindo para a declarante enviar um telefone para ele e para o irmão Marcio, e que o valor para entrar um telefone para dentro da cadeia estava no valor de um mil reais; (...) desconhece quem adentrou com o aparelho celular para dentro da cadeia, pois depositaram na conta da interroganda a quantia de um mil reais que repassou para o irmão da declarante de nome Fernando Barbosa Guimarães”
(
sic -
ID 149235785 - pág. 57).

Já
FERNANDO QUERUBIN
foi interrogado apenas na fase extrajudicial, oportunidade em que expôs ter divido cela por aproximadamente um ano com o recluso Márcio Barbosa Guimarães. Negou ter adquirido celular do codenunciado
LUIZ ANTÔNIO
, o qual afirmou conhecer apenas por ser cunhado de seu colega de cela. Além disso, falou que o aparelho celular que utilizava dentro do presídio pertencia a Márcio.

A seu turno, o policial
Ailton Ferreira
narrou em audiência que, durante as diligências empreendidas pelo GAECO para apurar a suposta ameaça contra a vida do Diretor da Penitenciária Central do Estado, foram colhidas informações, por meio de escutas telefônicas, dando conta de que
LUIZ ANTÔNIO
, que é agente prisional lotado na “Mata Grande”, em Rondonópolis/MT, estaria facilitando a entrada de celulares,
chips
e carregadores nessa unidade prisional.

O testemunhante aduziu ter ficado surpreso, pois, até então, achava que o referido acusado era uma pessoa idônea, contudo, depois ficou sabendo que, no setor de inteligência, já existiam denúncias feitas por detentos no sentido de que
LUIZ ANTÔNIO
estaria envolvido com tais fatos. Disse que tentaram flagrá-lo no cometimento de tal conduta criminosa, porém sem sucesso, sendo apenas apreendido na posse de um reeducando (“amarelinho”) um aparelho celular, o qual esse sujeito informou ser de propriedade de
LUIZ ANTÔNIO.

Asseverou não ter certeza se, naquele tempo,
FERNANDO QUERUBIN
estava recolhido na Penitenciária de “Mata Grande”, recordando-se apenas de Márcio Barbosa Guimarães, vulgo “Oreinha”, que é cunhado de
LUIZ ANTÔNIO
. Ademais, alegou desconhecer o envolvimento de
SANDRA
nas negociações para o ingresso de aparelhos celulares na unidade prisional. Confirmou que
LUIZ ANTÔNIO
, ao tempo do fato, tinha uma pequena empresa de consertos de celulares.

A testemunha
Agno Sérgio Silva Ramos
contou perante a autoridade judiciária que, entre os anos de 2012 e 2014, foi o Diretor da Penitenciária da “Mata Grande”. Nesse período, alegou que existiam suspeitas de que o agente prisional
LUIZ ANTÔNIO
estaria facilitando a entrada de aparelhos celulares na unidade prisional, todavia, não foi possível flagrá-lo cometendo essa prática ilícita. Disse não ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia, até porque, enquanto esteve na direção da “Mata Grande”, não houve qualquer interceptação telefônica, assim como não se lembra dos detentos Márcio e
FERNANDO QUERUBIN
.

O informante
Marcio Barbosa Guimarães
contou no curso da ação penal que é irmão da acusada
SANDRA
, a qual é convivente do réu
LUIZ ANTÔNIO
. Confirmou ter ficado preso na “Mata Grande” e recebido um celular por intermédio de seu outro irmão Fernando, que adquiriu o aparelho por mil reais na loja do cunhado. Afirmou que, muito provavelmente,
SANDRA
colocou o
chip
de seu companheiro no celular e o entregou a seu irmão Fernando, o qual pagou o “
corre”
para Jason, que era agente prisional e já é falecido, sendo este quem entregou o telefone para o declarante por cima da “
grelha do anexo”
.

Acresceu que compartilhava o celular com seu colega de cela
FERNANDO QUERUBIN
, negando, todavia, que o aparelho tenha sido enviado para tal sujeito. Disse que sua irmã
SANDRA
não conversava com seu colega de cela, apenas com o depoente.

Por fim, o agente penitenciário
Sebastião Carlos Nascimento Vieira
declarou judicialmente que
LUIZ ANTÔNIO
, além de agente prisional, possui uma loja de consertos de celulares. Disse que esse acusado é casado com a corré
SANDRA
, a qual possui dois irmãos, Fernando e Márcio, sendo que este último já esteve preso na Penitenciária da “Mata Grande”. Confirmou que havia um agente prisional chamado Jason que hoje é falecido. Mencionou nunca ter ouvido falar que
LUIZ ANTÔNIO
ingressou algum celular no estabelecimento penal, até porque, naquele tempo, o depoente era motorista e não ficava no interior da “Mata Grande”.

E o depoente
Marco dos Santos Rodrigues
nada soube esclarecer acerca dos fatos, tendo apenas confirmado que
LUIZ ANTÔNIO
é agente prisional, possui uma loja de celulares e é casado com
SANDRA
, tendo esta um irmão chamado Márcio e outro Fernando.

De mais a mais, ressai dos
Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica n.º 021/2014/GITT/GAECO e n.º 028/2014/GITT/GAECO
(ID 149235785 - págs. 12/44) que, durante as interceptações telefônicas deferidas pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º 3757-05.2014.811.0042 – código: 364156, cujo compartilhamento foi autorizado nos autos n.º 17958-02.2014.811.0042 – código 376539, houve o encontro fortuito de provas indicando que o agente prisional
LUIZ ANTÔNIO
, por intermédio de sua companheira
SANDRA
,
solicitou
e
recebeu
vantagem econômica indevida [R$ 500,00], que foi oferecida por
FERNANDO QUERUBIN,
preso na Penitenciária da “Mata Grande”, para ingressar um aparelho celular e
chips
no estabelecimento penal, consoante se verifica dos seguintes trechos a seguir transcritos:

“
No dia 14/06/2014 às 09h23min37s o reeducando FERNANDO QUERUBIN diz a SANDRA BARBOSA que a polícia adentrou o presídio e apreendeu o celular dele na cela, que a Polícia já o abordou sabendo que ele teria um celular. SANDRA relata que havia dito pra FERNANDO que teria “amarelinho” (presos que gozam de livre circulação no presídio) observando-o. FERNANDO diz que acha que não é “amarelinho” e não desconfia de ninguém, já que o chip era novo, e que somente conversava com familiares e com SANDRA com frequência.
Aos 04min45s, FERNANDO diz a SANDRA que talvez “nós” (FERNANDO e outros reeducandos da cela, provavelmente) comprarão outro celular, pergunta se ele depositar o dinheiro na conta do menino dono do telefone, se SANDRA “dá uma força”. SANDRA pergunta se R$150,00 já está lá (provavelmente na conta). FERNANDO diz que seriam R$ 200,00 já depositados, e pede pra SANDRA transferir para outra conta. SANDRA indaga se seria pra transferir pra conta dela e depois ela mandar pra “eles” (FERNANDO e OUTROS). FERNANDO explica que o dinheiro já está lá
. SANDRA diz que não sabe por que o marido dela pegou o cartão dela e foi retirar dinheiro da conta dela. FERNANDO diz que quer que ela deposite o dinheiro na conta do menino do telefone. SANDRA diz que irá fazer isso, que o marido dela sacará o dinheiro e pede pra FERNANDO enviar por mensagem o número da conta. FERNANDO diz que irá enviar.

(...)

Aos 14/06/2014 às 10h46min01s, SANDRA liga para FERNANDO QUERUBIN (PRESO) e pergunta qual o valor que ele irá pagar no rádio. FERNANDO responde o cara tá querendo R$ 1.000,00 (mil reais). SANDRA oferece pela metade do preço. FERNANDO responde que quer.

SANDRA diz que é só pra segunda feira. FERNANDO pergunta que jeito é o aparelho. SANDRA responde que é simples. FERNANDO fala que o celular que ele está comprando é completo. SANDRA responde quais as funções que FERNANDO gostaria que tivesse. FERNANDO responde ele sendo dois Chips com fone e carregador. SANDRA responde que ok, então quando você falar evita falar nome. FERNANDO pergunta se é certeza esse corre, se for certeza já manda a diferença agora na conta de SANDRA. SANDRA fala que vai ligar lá pra confirmar e já liga pra FERNANDO. FERNANDO fala que queria celular de DOIS CORAÇÕES (Chips) da VIVO, que poderia ser um celular bem simples mas que envie foto. SANDRA responde beleza.

(...)

No dia 14/06/14 às 10h48min4 SANDRA diz para o Agente LUIZ ANTÔNIO que o reeducando FERNANDO QUERUBIM gostaria de um celular de 2 chips da VIVO, do tipo que envia fotos. LUIZ diz que irá arrumar. SANDRA diz que vai ligar pra FERNANDO QUERUBIM pra ele falar direto com LUIZ.

(...)

No dia 14/06/2014 às 11h00min45s, SANDRA liga para LUIZ ANTÔNIO CÉSAR perguntando se ligaram aí. LUIZ responde acabaram de ligar aqui, que estava falando com ele (FERNANDO QUERUBIN), e diz que irá comprar três chips e cadastrar um.

(...)

No dia 17/06/2014 às 12h56min00s, o preso FERNANDO QUERUBIN conversa com SANDRA dizendo que não deu de vir (celular e os chips). SANDRA responde que ele (LUIZ) falou que estava embaçado, e estava do outro lado, mas pede para ligar naquele celular que tinha passado para combinarem certinho.
FERNANDO fala que já depositou os R$ 400 e só falta R$ 100.

(...)

No dia 20/06/2014 às 15h54min39s, SANDRA em contato com o preso FERNANDO QUERUBIM, diz que está tudo certo será as dez (22h da noite). FERNANDO diz estará tudo no jeito. SANDRA diz que será rápido, e que irá 2 chips, um perdeu, esse que perdeu iria para o parente. FERNANDO diz que não tem problema e que um dos chips será dele com o outro parente.

(...)

No dia 20/06/2014 às 21h46min26s, LUIZ em diálogo com SANDRA fala sobre coisas sem relevâncias até aproximadamente aos 02min, ocasião em que LUIZ pede para tirar da viva voz, e pergunta se será que não liga mais hoje (referindo-se ao FERNANDO QUERUBIM). SANDRA diz que acha que não.
LUIZ afirma que está lá (um celular e dois chips enviados aos presos), e conta como foi a entrega, conta que mandaram o “negócio” com a boca amarrada, e diz que furou o saco e colocou dentro, ele queria puxar, ai segurou um pouco, deve ter puxado, pois não voltou lá para conferir pois estava muito escuro. LUIZ comenta que hoje deu sorte por que só tinha dois (agentes), os dois de GUIRATINGA. LUIZ ainda comenta ter sido facinho, e diz que o cara não pagou, que o preso pagou R$ 500,00 e era R$ 600. Na conversa, LUIZ pede para SANDRA falar para o comprador que não precisa mais pagar nada, pois ele cobrou no celular R$ 600,00 fora os dois chips, e o comprador já tinha pago R$ 500,00. LUIZ pede para deixar tudo certo, e dar um chip para o PARENTE (preso) e deixá-lo usar o celular também.
SANDRA diz que ia falar com os dois ao mesmo tempo. LUIZ pede para falar na primeira oportunidade. LUZI diz que o aparelho custava R$ 1.200,00 “era o que eu tava usando bichinho tem multimídia tem foto, tem tudo tem bluetooth” e complementa que se o comprador quiser mandar o resto do dinheiro pode mandar, que depois manda outro bichinho (chip) para o PARENTE, e cadastrar o bichinho (chip) no CPF de outra pessoa.

(...)

No dia 20/06/2014 às 22h21min39s, SANDRA conversa com FERNANDO QUERUBIM PRESO dizendo que foi dois negocinho (chips) ai, o TIO (LUIZ) mandou falar, você mandou CINCO ZERO ZERO (500 REAIS), num foi ele mandou falar que era SEIS ZERO ZERO (600 REAIS),

não precisa mandar, você dá pro outro aí (MÁRCIO IRMÃO DA SANDRA) você deixa ele usar (TELEFONE), ai foi dois bichinho né, ai fica um pra você o outro você dá pra ele, ai você não precisa pagar (100 reais). FERNANDO PRESO fala que talvez semana que vem vai precisar de outro, que esse aqui é bom tem multimídia, internet. SANDRA fala para o irmão MÁRCIO PRESO que mandou dois coraçãozinho e que um é dele”
(
sic -
ID 149235785 - págs. 12/31). Destaquei.

“O alvo LUIZ ANTÔNIO CÉSAR SANTOS, servidor público, mais especificamente agente prisional, usuário do terminal telefônico (66) 9642 8121. Segundo diálogos travados do alvo LUIZ, possui um comércio de celulares, e aproveita para comercializar dentro do presídio tanto com funcionários colegas quanto com detentos. Pode ser casado com SANDRA, usuária do terminal (66) 9657 0548, a qual tem total conhecimento da comercialização de celular para detentos por parte de LUIZ.
Conforme ligações pode-se verificar que SANDRA participa da negociação de aparelhos telefônicos juntamente com LUIZ
. Nesse período foi constatado apenas cobrança de pagamento dos celulares vendidos a detentos. Conforme relatório inicial que motivou a investigação, o qual cita que agentes prisionais estão envolvidos com facções criminosas, nessa quinzena, não foi possível verificar o envolvimento do alvo e de sua esposa com nenhuma facção criminosa”
(
sic
– ID 149235785 - págs. 36/44).

Desta feita, cotejando os aludidos documentos com as provas orais colhidas no curso da ação penal, constata-se a presença de elementos aptos e suficientes a revelar que o apelante
LUIZ ANTÔNIO
, valendo-se da sua função de agente prisional, por negociação intermediada por sua companheira, a apelante
SANDRA,

solicitou
e
recebeu
vantagem econômica indevida, consistente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
oferecida
pelo apelante
FERNANDO QUERUBIM
, recluso na Penitenciária da “Mata Grande”, em Rondonópolis/MT, para ingressar um aparelho celular e
chips
nesse estabelecimento penal, o que foi realizado, com a entrega dos referidos objetos a este último e a outro sujeito encarcerado chamado Márcio.

Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas cautelares e irrepetíveis inseridas na ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, assim como os elementos produzidos em juízo, são pródigos no sentido de atestar a ocorrência material e as autorias do crime de
corrupção passiva
imputado aos réus
LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIAMARÃES
e de
corrupção ativa
atribuído ao acusado
FERNANDO QUERUBIN,
a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o
desfecho condenatório
.

2.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS APELANTES:

Subsidiariamente, o apelante
FERNANDO QUERUBIN
requer a readequação de sua pena-base, para que a exasperação se dê na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal para cada vetor judicial depreciado; e os apelantes
LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOSA GUIMARÃES
, de forma genérica, pleiteiam a redução de suas sanções basilares, por entenderem que foram acrescidas de forma desproporcional. Todavia,
os pedidos não comportam acolhida!

Isso porque,
no que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Assim, como no caso ora em análise o MM. Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, exasperou as sanções basilares dos apelantes na
fração de 1/8 (um oitavo) sobre as penas mínima e máxima previstas abstratamente nos tipos penais
para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal depreciada, que é justamente um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência pátria, não há falar em desproporcionalidade.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes a seguir:

“
RÉU LUIZ ANTONIO CÉZAR SANTOS.

(...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua
culpabilidade
e as
consequências
do crime
, portanto, utilizando-se do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois (...) No que diz respeito ao quantum da pena-base, diante do silencia do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...)

RÉ SANDRA BARBOZA GUIMARÃES.

(...)

“Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, tendo em mira a sua
culpabilidade
e as
consequências
do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois (...) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...)

RÉU FERNANDO QUERUBIM.

(...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
e a sua
culpabilidade
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois (...) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”

Logo, de rigor a
ratificação
das penas-bases impostas aos apelantes no édito condenatório.

3.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE
FERNANDO QUERUBIN
:

O apelante
FERNANDO QUERUBIN
ainda almeja a redução da penalidade de multa. Contudo,
mais uma vez o pleito não comporta acolhimento
!

Como é cediço, a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena do ora apelante
FERNANDO QUERUBIN
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau, na
primeira fase
, negativou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [culpabilidade e antecedentes criminais] e adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas abstratamente para o crime tipificado no art. 333 do CP [
“de 2 (dois) a 12 (doze) anos
], estabelecendo a sanção basilar em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
quantum
este que foi mantido na
segunda etapa
, haja vista a ausência de atenuantes e agravantes.

E, no
derradeiro momento
, reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal, “
tendo em vista que houve a prática de ato infringindo dever funcional, com a aceitação e pagamento da vantagem indevida”
, razão pela qual acresceu a pena na fração de 1/3 (um terço),

que ficou estabelecida de forma final e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

Por sua vez, a pena de multa restou fixada em
72 (setenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

Assim,
agiu com acerto o julgador ao impor as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

4.

DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1.º DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO EXCLUSIVO DOS APELANTES
LUIZ ANTÔNIO
E
SANDRA
:

Requerem, também, os apelantes
LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIMARÃES
que seja decotada a causa de aumento prevista no art. 317, §1.º, do Código Penal. Entretanto,
não vejo razões para acolher o pleito
.

A mencionada norma prevê que a pena do delito de corrupção passiva será aumentada em 1/3 (um terço) quando, em decorrência da vantagem ou promessa, o agente
retarda
ou
deixa de praticar

ato de ofício
que lhe competia desempenhar ou acaba por
praticá-lo
, mas desrespeitando o dever funcional.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
É o que a doutrina classifica de corrupção exaurida. De fato, tendo em vista que o tipo penal é formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação, aceitação da promessa ou recebimento de vantagem, mesmo que inexista prejuízo material para o Estado ou para o particular,
quando o funcionário atinge o resultado naturalístico exaure-se (esgota-se) o crime
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

No caso ora em análise, consoante se observa das provas enumeradas no tópico em que analisados os pedidos absolutórios, a ação praticada por
LUIZ ANTÔNIO
, em comunhão de vontade e esforços com sua companheira
SANDRA,
está íntima e intrinsicamente ligada à função pública de agente prisional, no exercício da qual tinha o dever de impedir a entrada de aparelhos telefônicos no estabelecimento penal, todavia, agiu de modo diametralmente oposto, facilitando e agilizando o ingresso de celular e
chips
na Penitenciária da “Mata Grande”, em Rondonópolis/MT, em troca do que o detento
Fernando Querubin
lhe repassou vantagem pecuniária indevida [R$ 500,00], restando evidente a
existência de
ato de ofício
praticado com desrespeito ao dever funcional.

É o que se extrai dos seguintes trechos dos áudios interceptados, que foram degravados nos Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 021/2014/GITT/GAECO:

“
No dia 20/06/2014 às 21h46min26, LUIZ em diálogo com SANDRA fala sobre coisas sem relevâncias até aproximadamente aos 02min, ocasião em que LUIZ pede para tirar do viva voz, e pergunta se será que não liga mais hoje (referindo-se ao FERNANDO QUERUBIM). SANDRA diz que acha que não.
LUIZ afirma que está lá (um celular e dois chips enviados aos presos), e conta como foi a entrega
, conta que mandaram o “negócio” com a boca amarrada, e diz que furou o saco e colocou dentro, ele queria puxar, aí segurou um pouco, deve ter puxado, pois não voltou lá para conferir pois estava muito escuro.
LUIZ comenta que hoje deu sorte por que só tinha dois (agentes), os dois de GUIRATINGA. LUIZ ainda comenta ter sido facinho, e diz que o cara não pagou, que o preso pagou R$ 500,00, e era R$ 600. Na conversa, LUIZ pede para SANDRA falar para o comprador que não precisa pagar nada, pois ele cobrou só no celular R$ 600,00 fora os dois chips, e o comprador já tinha pago R$ 500,00. O LUIZ pede para deixar tudo certo, e dar um chip para o PARENTE (preso) e deixa-lo usar o celular também.
SANDRA diz que ia falar para os dois ao mesmo tempo. LUIZ pede para falar na primeira oportunidade. LUIZ diz que o aparelho custava R$ 1.200,00 “era o que eu tava usando bichinho tem multimídia tem foto, tem tudo tem bluetooth”, e complementa que se o comprador quiser mandar o resto do dinheiro pode mandar, que depois manda outro bichinho (chip) para o PARENTE, e cadastrar o bichinho (chip) no CPF de outra pessoa”
(
sic -
ID 149235785 - págs. 18/19).

Ora, é sabido que o agente penitenciário (atualmente denominado de policial penal) tem o dever de salvaguardar a sociedade, contribuindo com a vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação das pessoas recolhidas em estabelecimentos penais. E, dentre as suas atribuições, estão a de manter e vigiar os detentos, realizar revistas nas celas, nos materiais e visitantes, evitando, dessa forma, que haja o ingresso de aparelhos telefones, carregadores e chips nas unidades prisionais.

Assim, constatado no caderno processual que o agente prisional, em coautoria com sua convivente, recebeu vantagem indevida em razão de sua função e praticou ato desrespeitando o dever funcional, ao facilitar o ingresso de aparelho celular e
chips
na Penitenciária da “Mata Grande”, escorreita a aplicação da causa de aumento prevista no §1.º do art. 317 do Código Penal aos sentenciados
LUIZ ANTÔNIO
e
SANDRA.

De mais a mais, o reconhecimento da aludida majorante pelo d. juízo
a quo
por ocasião da prolação da r. sentença não afronta o princípio da correlação, pois encontra-se expressamente consignado na inicial acusatória que “
no dia 20/06/2014, as gravações revelam que LUIZ ANTÔNIO logrou inserir o aparelho celular e chips ao destinatário FERNANDO QUERUBIM, e ainda ao reeducando MARCIO BARBOSA GUIMARÃES, irmã da denunciada SANDRA. (...) no mesmo dia 20/06, por intermédio de pesquisas no extrato telefônico do IMEI 353.907.055.496.320, este anteriormente atrelado ao terminal (66) 9642-8121, que por sua vez era usado pelo denunciado LUIZ ANTÔNIO, foi constatado que o mesmo IMEI passou a ser atrelado ao chip (66) 9626-0694 – utilizado pelo denunciado FERNANDO QUERUBIM, chip (66) 9626-0528 – utilizado pelo reeducando MÁRCIO, e ainda chips que outros presos estavam na cela de FERNANDO e MÁRCIO utilizavam, confirmando assim a versão assumida pelo denunciado LUIZ ANTÔNIO”
(ID 149235785 - Pág. 3)
,
o que demonstra a prática de ato de ofício com infringência de dever funcional, sendo certo que o entendimento firmado na jurisprudência é no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida.

Em caso assemelhado já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado:

“
O reconhecimento da causa de aumento de pena
do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo -
não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu
”
(AgRg no HC n. 827.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). Destaquei.

Diante disso,
conserva-se
a incidência da
majorante
prevista no
art. 317, §1.º, do Código Penal
.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
FERNANDO QUERUBIN, LUIZ ANTÔNIO CEZAR SANTOS
e
SANDRA BARBOZA GUIMARÃES
,

a fim de
rejeitar

a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0005996-76.2015.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024